Tribunal: TJDFT
Processo: 0727696-89.2019.8.07.0015
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2020-06-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS LeilaArlanch Gabinete da Desa. Leila Arlanch Número do processo: 0727696-89.2019.8.07.0015 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: W.B VASCONCELOS COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRELI - EPP APELADO: DSO COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELI - ME D E S P A C H O Em face da ausência de cumprimento do mandado de citação expedido nos autos, intime-se a Curadoria de Ausentes para manifestar-se no prazo legal. Brasília, junho de 2020. LEILA CRISTINA GARBIN ARLANCH Desembargadora